Tribunal: TJES
Processo: 0024803-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024803-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
– DANOS ELÉTRICOS –
SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2
.
Dito tudo isso, conforme consta do relatório emitido pela empresa Eletrobombas (fl. 88 e seguintes), foi atestado que a avaria do motor da bomba se deu por sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Tal documento, ainda que tenham sido confeccionado por firma contratada pelo Condomínio e/ou pela seguradora, a concessionária tinha a possibilidade de produzir prova pericial, a fim de ilidir as alegações autorais, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3.
É inegável o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, suportados pela seguradora. Dessa forma, não merece reparos a respeitável sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material, alusivo ao conserto do dano verificado em razão das oscilações na rede elétrica.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024803-15.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença que,
nos autos da

ação de ressarcimento de danos materiais

ajuizada em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 6.040,00 (doze mil, sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) em favor da autora.

Em suas razões aduz, em síntese, que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial

A seguradora apelada apresentou contrarrazões (id. 10444012) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024803-15.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença que,
nos autos da

ação de ressarcimento de danos materiais

ajuizada em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 6.040,00 (doze mil, sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) em favor da autora.

Em suas razões aduz, em síntese, que inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas na qualidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade do Segurado na data mencionada na inicial

A seguradora apelada apresentou contrarrazões (id. 10444012) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade
“do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

Vejamos o que estabelece, no mesmo sentido, o artigo 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 210.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Dito tudo isso, conforme consta do relatório emitido pela empresa Eletrobombas (fl. 88 e seguintes), foi atestado que a avaria do motor da bomba se deu por sobrecarga na rede de alimentação elétrica.

Tal documento, ainda que tenham sido confeccionado por firma contratada pelo Condomínio e/ou pela seguradora, a concessionária tinha a possibilidade de produzir prova pericial, a fim de ilidir as alegações autorais, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Compulsando detidamente o caderno processual, é possível concluir que a apelante se limitou a afirmar, genericamente, que os documentos apresentados pela autora são unilaterais e que não são capazes de comprovas a falha na prestação de serviço, deixado de apresentar, entretanto, qualquer elemento probatório para afastar a verossimilhança das alegações iniciais.

Portanto, é inegável o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia e os danos sofridos pelo segurado, suportados pela seguradora.

Dessa forma, não merece reparos a respeitável sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material, alusivo ao conserto do dano verificado em razão das oscilações na rede elétrica.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e de E. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDAS. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I – Considerando que a sentença foi favorável à tese do recorrente no que se refere ao marco inicial da incidência dos juros de mora, não fora conhecido parcialmente do recurso, por inexistência de interesse recursal neste aspecto. II - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. III – Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV – Verificou-se que a seguradora apelada apresentou relatórios das visitas técnicas realizadas nas residências de seus segurados, dos quais se extrai a informação de que após a realização de vistorias e testes, detectaram-se danos elétricos em dois elevadores, ambos deflagrados em razão de variações e oscilações bruscas da tensão da rede de fornecimento de energia elétrica mantida pela Concessionária. V - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em favor de seus segurados. VI – Em demandas em que se discutem danos materiais, seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43 do C. STJ. VII Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180047284, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS CAUSADOS. ÔNUS DA PROVA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A autora/apelada juntou ao processo o relatório de fl. 36, o relatório de vistoria de fls. 38-40 e o parecer técnico de fl. 43, sendo estes dois últimos assinados por Engenheiros, todos indiciando que os danos causados ao elevador do condomínio segurado teria sido causado por oscilações de energia de responsabilidade da concessionária demandada. 2) Diante de tais elementos, nota-se que requerida/apelante deixou de impugnar de maneira específica os documentos apresentados pela seguradora, alegando meramente questões de direito que também se mostram improcedentes na espécie. 3) Sobre o argumento de que o direito consumerista não se aplicaria ao caso, ainda que afastadas as normas do CDC, a ré não logrou infirmar com substância as alegações da autora, deixando de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. 4) Embora de fato as provas documentais trazidas aos autos pela demandante tenham sido produzidas inicialmente de maneira unilateral pela parte, foi submetida ao contraditório no próprio processo, tendo a requerida expressamente dispensado a produção de demais provas. 5) No que concerne à presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação dos supostos danos havidos, por parte da concessionária, constitui entendimento desta egrégia Corte que tal presunção não afasta o ônus da requerida de infirmar provas que sejam apresentadas no processo em sentido contrário. 6) Já em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade. 7) Reconhecido conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.